Tribunal: STF
Processo: Rcl 83498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Educacional Nove de Julho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1001345-63.2019.5.02.0025, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, em que a beneficiária pleiteia diversas verbas trabalhistas.



    Segundo argumenta, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho negou vigência ao § 1º do art. 840 da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:



    A lei não exige que o pedido esteja devidamente liquidado, com apresentação de cálculos detalhados, mas que apresente um valor estimado para fins de definição do rito processual a ser seguido. Registre-se, por oportuno, que a legislação foi elaborada com o escopo de dar mais efetividade ao princípio da celeridade e da economicidade, no entanto, não pode constituir um entrave às partes, na medida em que o § 1º do art. 840 bem como o inciso I do art. 852-B, ambos da CLT, não exigem a liquidação precisa dos pedidos, mas a mera estimativa de valores, sob pena de afronta à garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.



    A ausência de limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na inicial não configura julgamento ultra petita, porquanto a previsão contida no §1º do artigo 840 da CLT deve ser entendida como mera estimativa dos valores pleiteados, independentemente de qualquer ressalva ou indicação na inicial de que tais montantes expressam mera estimativa monetária dos pedidos deduzidos. Evidente que as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do CPC são aplicáveis ao processo do trabalho, contudo, não de forma isolada, mas em conjunto com aquela prevista no § 1º do art. 840 da CLT, alterada pela Lei 13.467/2017, tal como interpretado pelo C. TST na Instrução Normativa nº 41 /2018 (§2º, artigo 12).



    Assim sendo, não há falar em limitação da condenação aos valores pecuniários atribuídos aos pedidos constantes da inicial.



    Mantenho.



    (Grifei)



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do art. § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:



    Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.



    Como se observa, o acórdão reclamado negou vigência aos art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao indicar que os valores previstos na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao apontar que interpretação em sentido diverso representaria “afronta à garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal”.



    Isso porque o art. § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o valor dos pedidos deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.



    Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial por considerá-los como meras estimativas, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado, em razão do afastamento da aplicação do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente